Tribunal: TJDFT
Processo: 0736507-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITAÇÃO DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ÔNUS DA PROVA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Hildo Cordeiro Horácio Júnior e Josedir Rita da Silva, ora executados/agravantes, contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora de valores em conta corrente efetuada via sistema SISBAJUD em montante inferior a 40 salários-mínimos, no cumprimento de sentença proposto por Gilson Bello Silva, exequente/agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se valores depositados em conta corrente, inferiores a 40 salários-mínimos, gozam de impenhorabilidade automática; e (ii) apurar se os agravantes demonstraram, nos autos, que os valores bloqueados constituem reserva destinada a assegurar o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 833, X, do CPC, somente os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, são presumidamente impenhoráveis, sendo necessário que, para valores mantidos em conta corrente, o executado comprove que tais recursos constituem reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial.
O ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores recai sobre o executado, conforme o art. 854, § 3o, I, do CPC, não havendo presunção legal de impenhorabilidade para numerários em conta corrente.
No caso concreto, os agravantes não apresentaram documentos ou elementos comprobatórios que evidenciem a natureza impenhorável dos valores bloqueados, limitando-se a reafirmar suas alegações, sem atender ao ônus probatório imposto pela legislação processual.
A tese dos agravantes, de que a impenhorabilidade deveria ser estendida a valores em conta corrente inferiores a 40 salários-mínimos, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual é necessária a demonstração do caráter alimentar ou de reserva destinada ao mínimo existencial para afastar a penhora.
Mantêm-se, assim, os fundamentos da decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ativo, diante da ausência de probabilidade do direito alegado e da inexistência de alteração do quadro fático-jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
A impenhorabilidade automática de valores até 40 salários-mínimos é aplicável exclusivamente aos montantes depositados em caderneta de poupança.
Para estender a impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente, o executado deve comprovar que os recursos constituem reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial.
O ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores penhorados recai sobre o executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, X, e 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024.
TJDFT, Acórdão 1750276, 07183598220238070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 24.08.2023, DJe 11.09.2023.
TJDFT, Acórdão 1909894, 07261316220248070000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 21.08.2024, DJe 03.09.2024.